Tribunal: TJBA
Processo: 8012285-63.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012285-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara Cível e Comercial em face do juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, ambos da comarca de Salvador, em ação que questiona descontos indevidos de mensalidade em benefício previdenciário realizados por entidade sindical. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta cobrança indevida de mensalidade sindical ou associativa em benefício previdenciário de pessoa não filiada configura relação de consumo, determinando a competência da vara especializada. III. Razões de decidir 3. A natureza jurídica da parte ré, seja associação ou sindicato, não afasta de plano a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade atua no mercado oferecendo serviços mediante remuneração, o que a caracteriza como fornecedora. 4. O autor da ação originária, ao figurar como suposta vítima de um evento danoso decorrente da prestação de serviços no mercado (descontos não autorizados), enquadra-se no conceito legal de consumidor por equiparação. 5. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, a competência para processar e julgar a demanda atrai as normas protetivas consumeristas, cabendo à vara especializada a análise do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento: "A cobrança indevida de mensalidade associativa ou sindical em benefício previdenciário de pessoa não filiada atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob a figura do consumidor por equiparação, fixando-se a competência da vara especializada em relações de consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, 951, parágrafo único, e 954; CDC, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8042715-66.2024.8.05.0000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJBA, CC 0027984-67.2025.8.05.0001, Rel. Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, j. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito negativo de competência n. 8012285-63.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.